Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701659-60.2025.8.07.0000 RECORRENTE: OTNIEL GARRETO BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ. TESES AFASTADAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES OCORRIDOS EM CONTEXTOS AUTÔNOMOS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de revisão criminal que visa desconstituir sentença condenatória que condenou o requerente como incurso no artigo 316, “caput”, do Código Penal (crime de concussão), por duas vezes, à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, II – Questões em análise 2. As questões em discussão consistem em: (i) nulidade processual em razão do cerceamento de defesa e violação do princípio da identidade do juiz; (ii) absolvição em razão da fragilidade das provas; (iii) reconhecimento da continuidade delitiva; (iii) a redução da pena-base no mínimo legal. III – Razões de decidir 3. Não se verifica dos documentos juntados aos autos afronta ao princípio da ampla defesa, ademais, tal tese não foi suscitada em sede de apelação e demais recursos interpostos pela defesa. 4. Quanto à afronta ao princípio da identidade física do juiz, não foi comprovado prejuízo à Defesa, tendo em vista que os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do requerente encontram-se nos autos (sistema audiovisual). 5. Para que o pedido revisional seja acolhido é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório. 6. Não há que falar no reconhecimento da continuidade delitiva se os crimes foram praticados em contextos autônomos, desvinculados, sem conexão temporal e lógica. 7. Em que pese a jurisprudência admitir a aplicação de fração e 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, no caso, diante das condições pessoais do requerente, aplica-se a fração de 1/5 e, consequentemente, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. IV - Dispositivo 8. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando que, no caso concreto, as infrações penais que lhe foram imputadas foram perpetrados em idêntico cenário fático, com uniformidade de instrumentos e objetivos, semelhantes quanto ao tempo, local e modo de execução, configurando hipótese de continuidade delitiva, estão diretamente interligadas no contexto em que foram praticadas, apresentando identidade quanto aos meios empregados e aos objetivos almejados. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Com efeito, conforme o previsto no art. 71 do Código Penal, exige-se a conjugação de requisitos objetivos (semelhança de tempo, lugar e modus operandi) e requisitos subjetivos (mesma resolução delitiva). Nos autos, os crimes de concussão praticados pelo Requerente ocorreram em contextos autônomos e desvinculados, sem conexão temporal e lógica que autorize o reconhecimento da continuidade. Para o reconhecimento da continuidade delitiva não basta a similitude entre os crimes, sendo necessária a demonstração da unidade de desígnios. Outrossim, a revisão criminal não se presta a reavaliar tais aspectos sem elementos novos, capazes de infirmar o entendimento anteriormente firmado. A aplicação da continuidade delitiva demanda compatibilidade concreta entre os crimes, não bastando a alegação genérica como se nos apresenta. Não havendo nos autos qualquer elemento novo que demonstre equívoco na valoração anterior, não há como acolher o pleito de redimensionamento da pena” (ID 72805171). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “3. Conforme jurisprudência consolidada, a caracterização da continuidade delitiva demanda a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 71 do Código Penal, especialmente a unidade de desígnios entre os crimes, cuja ausência foi reconhecida pelas instâncias ordinárias. (...) 5. A reforma da decisão impugnada, com vistas à aplicação do art. 71 do CP, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.6. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 1.002.581/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025